Tribunal: TJES
Processo: 0003722-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003722-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIMAR BERGER NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. PORTE DE DOCUMENTO FALSO NÃO CONFIGURA CRIME. ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ART. 386, INCISO III DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o réu estava sendo monitorado para fins de cumprimento do mandado de prisão e os policiais já tinha conhecimento da identidade do réu quando realizaram a sua abordagem. Ademais, em nenhum momento é relatado com clareza que o documento de identidade falso foi apresentado pelo réu.

2- O fato de o réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento.

3 – Impõe-se, no caso, a absolvição do sentenciado com base no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

4- Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALCIMAR BERGER NASCIMENTO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, todos do CP, a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, bem como a redução da pena.

O
Parquet
em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4783561).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ALCIMAR BERGER NASCIMENTO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, todos do CP, a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, bem como a redução da pena.

O
Parquet
em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4783561).

De acordo com a denúncia
,
no dia 14 de fevereiro de 2019, na Rua Antônio Leite, bairro Ponta da Fruta, próximo à "Cabana do Rock", município de Vila Velha/ES, o ora denunciado ALCIMAR BERGER NASCIMENTO, consciente e voluntariamente, fez uso de documento (Carteira de Identidade - Cl), forma/mente falso, fazendo constar a gráfica com o nome ALCEMAR BORGES DO NASCIMENTO, ao apresentá-lo a Policiais Militares.

Primeiramente, vale lembrar que o laudo pericial concluiu que
o papel suporte apresenta os elementos de segurança homólogos aos documentos oficiais e os dados variáveis impressos constam no prontuário civil.
Contudo, segundo consta dos Dados da Vida Civil, seu verdadeiro nome é ALCIMAR BERGER NASCIMENTO e, na Carteira de Identidade que trazia consigo, constava ALCEMAR BORGES DO NASCIMENTO.

Como é cediço o crime de uso de documento falso é delito formal, segundo o renomado jurista Cleber Masson:
“Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se com a efetiva utilização, ainda que por uma única vez, de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, independentemente da obtenção de qualquer vantagem ou da causação de prejuízo a alguém. Além disso, o uso de documento falso é crime instantâneo.”
(in Código Penal Comentado. Rio de janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015, pag. 1136).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o delito previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

2. Recurso provido.

(REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

No caso dos autos, após análise da prova produzida sob o crivo do contraditório, entendo que não restou comprovado que o réu apresentou o documento falso aos policiais.

Os policial militares relataram no Boletim Unificado que no dia do fatos
“(...) em cumprimento da diretriz de cumprimento de mandados de prisão foi montada uma operação de inteligência pela Diretoria de Inteligência, resultando na detenção do indivíduo Alcimar Berger Nascimento, com comunicado de fuga da penitenciária Semiaberta de Vila Velha 1 Prontuário 4195. A RP 4080 composta pelos Militares Cb Matias e Sd Boechat realizaram a abordagem do referido cidadão na Rua Antonio Leite, no Bairro Ponta da Fruta, onde ele portava um documento de identidade falso com o nome de Alcemar Borges do Nascimento, porém em seguida confirmou sua real identidade e nos informou que estava em situação de fugitivo do sistema penitenciário (...)”.

No interrogatório em Juízo, o réu confessou estar portando documento falso e que havia comprado o referido documento em 2008 de um policial civil aposentado e que havia escolhido os dados que foram inseridos na carteira de identidade. Disse ainda que estava utilizando o documento por ser foragido da justiça e que não apresentou o documento aos policiais já que eles sabiam a sua real identidade.

Em Juízo, o policial militar

RAABE ANDREWS MATIAS LOUREIRO, que participou da abordagem do réu, confirmou o depoimento prestado na esfera policial e relatou estava dando apoio ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar a fim de cumprir o mandado de prisão de prisão em desfavor do réu. Disse ainda que o réu estava sendo monitorado e que foi montado um cerco para o cumprimento do mandado de prisão. Relatou também que lhe foi mostrada a foto do réu, sendo possível a identificação e abordagem. Em seguida foi realizada a revista pessoal em busca de algum objeto ilícito e após feita a conferência dos documentos pessoais quando então identificaram que ele portava um documento falso em nome de ALCEMAR BORGES NASCIMENTO.

É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o réu estava sendo monitorado para fins de cumprimento do mandado de prisão e os policiais já tinham conhecimento da identidade do réu quando realizaram a sua abordagem. Ademais, em nenhum momento é relatado com clareza que o documento de identidade falso foi apresentado pelo réu, o que corrobora a versão apresentada no interrogatório.

O fato de o réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXAME SEM PROFUNDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 2. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. O habeas corpus, ação de natureza constitucional, é antídoto de prescrição restrita, que se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, portanto, mostra-se de plano comprovável e perceptível ao julgador. Não se destina à correção de equívocos, controvérsias ou situações que, ainda que existentes, demandam, para sua identificação e correção, um amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, hipótese que não se configura no caso em exame, visto que o pleito de absolvição sustenta-se no argumento de que o documento não foi utilizado pelo paciente, tendo sido apreendido em revista pessoal promovida pelos policiais, circunstância que restou devidamente consignada nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.

2. O delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, sponte propria, ou quando reclamado pela autoridade competente, não sendo, portanto, razoável, imputar ao paciente conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-lo em sua posse.

3. Habeas corpus concedido.

(HC n. 145.500/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 19/12/2011.) GRIFEI.

Dessa forma, a melhor solução é a absolvição do sentenciado com base no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
pata absolver o réu da prática do crime do art. 304 c/c art. 297 do CP, na forma do art. 386, inciso III do CP.

É como voto.